Tribunal: TJES
Processo: 0000202-97.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares; Indenização por Dano Moral; Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000202-97.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: ALEXANDRE PEPE DE MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000202-97.2022.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 2º Vara

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO
: ALEXANDRE PEPE DE MORAES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. COLETE A PROVA DE BALAS FORA DA VALIDADE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. EXPOSIÇÃO A RISCO DE LESÃO OU MORTE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] segundo a exordial, a Requerente afirma ser servidor público municipal exercendo o cargo de Guarda Municipal e em sua função, há a necessidade de equipamentos de proteção, dentre eles o uso de colete
a prova de balas. 3- Alega que até o mês de dezembro de 2018 laborou na função de guarda municipal portando colete â prova de balas que se encontrava vencido desde 14 de novembro de 2017, uma vez que foi fabricado em 14 de novembro de 2012 e possui 5 (cinco) anos de validade, não tendo mais efetividade em proteger o usuário ao ser atingido por projétil de arma de fogo. 4- Assim requereu que seja julgado procedente o pedido de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..[...]
”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo réu propõe avaliar se omissão do poder público em fornecer ao agente de segurança coletes a prova de bala dentro do período de validade, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Não se desconhece que a ausência de fornecimento de EPI pela parte ré, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral “in re ipsa”, até porque o ordenamento jurídico pátrio não acolhe a indenização pelo denominado “dano hipotético”. Nessa linha de raciocínio, ainda que haja relato sobre probabilidade de dano, não é possível quantificar esse risco aparente. A despeito disso, a partir da análise sobre os fatos narrados e as provas apresentadas, é fácil identificar que a parte autora, profissional atuante na segurança publica municipal, está exposto à risco eminente de lesão ou morte, visto que seu colete a prova de balas ultrapassa o tempo de vida útil necessario a garantia de proteção adequada frente natureza da atividade desempenhada pelo Autor.

6. Assim, a Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fornecimento do aludido equipamento de proteção dentro do período de validade necessária a garantia da integridade física de seus agentes de segurança em atividade na municipalidade.

7. Destarte, constatada a conduta ilícita decorrente da ausência de substituição tempestiva dos coletes balísticos (omissão específica), resta configurado o nexo de causalidade entre tal conduta e os danos suportados pelo autor, os quais se traduzem no exercício da função a despeito da proteção mínima exigida para tanto, e que, portanto, ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação indenizatória requerida.

8. Mais do que a probabilidade em si do dano, a qual já se assentou não ser mensurável e consequentemente indenizável, a situação dos autos demonstra a omissão estatal em apresentar condições salubres e seguras para que o trabalhador, pudesse desenvolver adequadamente o seu ofício. 9.A partir disso, tem-se caracterizada a responsabilização da Administração, a partir do ato omissivo decorrente da falha do serviço (
faute du service
), na medida em que o seu dever consistia justamente em evitar a situação de exposição do trabalhador, via fornecimento de EPI, garantindo-lhe a ausência de riscos e sua própria saúde no ambiente de trabalho. Tudo isso leva à conclusão de que estão demonstrados os elementos necessários para a indenização no caso dos autos, vez que se tem a conduta culposa do Estado, o nexo de causalidade e o próprio dano moral em si mencionado nos autos, até porque é inegável que a situação em si gerou abalo psicológico e transtorno capaz de caracterizar a lesão a direito de personalidade.

10. Sendo assim, considerando todos os transtornos suportados pelo autor, os quais ocorreram em razão da ausência de fornecimento de EPI pela ré, resta configurado o dano moral, de modo que a sentença de piso merece ser mantida para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

12.

Por sua vez, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)